Tribunal: TJMT
Processo: 1057725-57.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057725-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DEL CIEL - CPF: 024.537.389-68 (APELADO), IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 002.277.348-74 (ADVOGADO), TATIANA DE ALMEIDA CALDEIRA - CPF: 821.542.011-72 (ADVOGADO), ANTONIO PINTO DE QUEIROZ FILHO - CPF: 828.121.521-68 (APELANTE), ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 011.358.271-41 (ADVOGADO), JACKELINE MORETTI BARRETO - CPF: 329.059.498-05 (APELANTE), LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 384.369.731-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO CUMULADA COM INFRAÇÃO CONTRATUAL – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO DESIGNADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - NULIDADE NÃO VERIFICADA – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – ACORDO DE PARCELAMENTO – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – COBRANÇA DEVIDA – CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – FATO GERADOR DISTINTO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA COMPENSATÓRIA AFASTADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual.

Não é possível a cobrança cumulada de multa moratória com multa compensatória em decorrência unicamente do atraso no pagamento de aluguéis, pois tal medida configura “
bis in idem
”, nesse caso devendo incidir apenas a multa moratória.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação Cumulada com Infração Contratual julgada nos seguintes termos:

(...)Ante todo o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo autor na Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação Cumulada com Infração Contratual, a fim de:

a)condenar os requeridos de forma solidária a pagar os alugueis do período de período de junho e julho de 2021, o ressarcir os valores desembolsados pelo autor para quitar o débito de IPTU referentes aos anos de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e à proporção de 7 meses referente ano de 2021 e taxa de condomínio referente ao período de 2016 a abril de 2021, tudo acrescidos dos juros de mora na razão de 1% ao mês, incidente sobre o vencimento de cada prestação, além de correção monetária pelo IGPM, a incidir na data do vencimento de cada prestação (STJ, Súmula 43);

b)condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento de multa por infração contratual correspondente ao valor de 3 aluguéis vigentes à época da rescisão contratual;

c)condenar os requeridos de forma solidária ao pagamento dos reparos realizados no imóvel, no valor de R$ 26.312,20, atualizado monetária pelo IGPM, a contar do desembolso.

Condeno os requeridos solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelos autores, conforme § 2º, do art. 85, do CPC.

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de designação da audiência de conciliação.

Aduz que realizou contrato de locação com o apelado e sempre honrou com o pagamento dos aluguéis, todavia, diante de dificuldade financeira deixou de efetuar o pagamento de algumas contribuições condominiais e IPTU, o que justificaria a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Sustenta que o valor total do débito era de R$ 21.835,45, mas que por meio de acordo realizado no dia 04/12/2019, obteve descontos e realizou o pagamento de R$ 18.000,00 em três parcelas, no entanto, nesta demanda está sendo cobrando o valor integral da dívida.

Ressalta ainda que o juízo da origem não observou o pagamento de alguns aluguéis ao considerar como débito os meses de maio/2016 até abril/2021, razão pela qual a sentença seria ultrapetita.

Pede que seja afastada a condenação integral ao pagamento da taxa de condomínio referente ao período de 2016 a abril de 2021.

Diz que a multa cobrada nesta demanda é compensatória, o equivalente a 3 alugueres, no entanto somente poderia ser cobrada por meio de ação executiva, o que não se aplicaria a esse caso.

Contrarrazões no Id. 166461225.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Acessórios da Locação Cumulada com Infração Contratual julgada

procedente para condenar os requeridos de forma solidária a pagar os alugueis, débitos de IPTU e taxas de condomínio, multa por infração, bem como o pagamento de reparos realizados no imóvel, no valor de R$ 26.312,20.

Inicialmente, os apelantes pleitearam os benefícios da assistência judiciária gratuita, contudo quando intimados para produzirem prova da incapacidade financeira, efetuaram o preparo (Id. 168781678), razão pela qual esse pedido restou prejudicado.

Suscitam ainda a preliminar de nulidade da sentença por ausência de designação da audiência de conciliação. No entanto, o STJ tem o entendimento de que a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade quando a parte não demonstrar o efetivo prejuízo.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada. Novo exame do efeito. 2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo pela não realização do ato processual, conforme ocorreu no caso dos autos. 3. No mérito, há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas. Precedentes. 4. Evidenciado o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade do julgado, determinando-se o retorno dos autos à origem para possibilitar a instrução probatória, notadamente a colheita da prova oral. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1968508 PE 2021/0297017-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Logo, não demonstrado o prejuízo,
rejeito a alegação de nulidade.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que os litigantes firmaram Instrumento Particular de Locação Residencial tendo como objeto Apartamento 203, do 2º andar, do Edifício Napoli, com área exclusiva de 115,81 m2, sito a Rua – Travessa Elzira Monteiro, 12; Bairro Consil; CEP 78.070-000 – Cuiabá-MT, com vigência entre 20/12/2014 e 20/12/2016, sob o valor mensal de R$ 1.600,00.

Ocorre que, segundo o autor, os requeridos encontravam-se inadimplentes quanto algumas taxas de condomínio no total de R$ 21.835,45, bem como os valores de IPTU no período de 2015 a 2019, no valor de R$ 6.956,15, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Na contestação, os requeridos juntaram aos autos Termo de Acordo com Confissão de Dívida datado de 04/12/2019 referente às taxas extras e condominiais ordinárias inadimplidas no período 05/05/2016 à 05/07/2019, com descontos sobressairia o valor de R$ 18.000,00, caso fossem pagas na data combinada (Id. 166461186).

Não obstante o referido acordo, não há nos autos qualquer documento que comprove o pagamento das parcelas combinadas, portanto, a cobrança das taxas condominiais bem como os valores de IPTU são devidas.

Ademais, não há que se falar em decisão ultrapetita porque na inicial foram elencadas as obrigações principais e acessórias vencidas e vincendas até a efetiva ocupação do imóvel.

Os apelantes dizem ainda que a multa cobrada nesta demanda é compensatória, o equivalente a 3 alugueres, no entanto somente poderia ser cobrada por meio de ação executiva, o que não se aplicaria a esse caso.

Sobre a matéria, o STJ tem entendimento pacificado no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória, desde que prevista no contrato e que tenham fatos geradores distintos.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ROMPIMENTO CONTRATUAL CUMULADA COM DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
CUMULAÇÃO DE MULTAS. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS
. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência do STJ já pacificou o entendimento no sentido de ser possível a cumulação das multas moratória e compensatória, sendo indispensável, no entanto, que ambas estejam previstas no contrato e que tenham fatos geradores distintos
. 3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas n.ºs 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1990772 MS 2021/0307046-3, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES E ENCARGOS – PROCEDENCIA – 1º RECURSO DA REQUERIDA – MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – “BIS IN IDEM” – INCIDÊNCIA APENAS DA MULTA MORATÓRIA – 2º RECURSO DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – ART. 1.007 DO CPC/15 – 1º RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E 2º RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO.
Não é possível a cobrança cumulada de multa moratória com multa compensatória em decorrência unicamente do atraso no pagamento de aluguéis, pois tal medida constitui "bis in idem", prática vedada em nosso ordenamento jurídico
. No caso, deve incidir apenas a multa moratória, uma vez que decorre do inadimplemento do pagamento dos alugueres e encargos locatícios. Consoante os termos do artigo 1.007, caput, § 2º, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.- (TJ-MT 10095014220188110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

Desse modo, tendo em vista que ambas decorrem do inadimplemento do pagamento dos aluguéis e encargos locatícios não podem ser cumuladas ainda que previstas contratualmente, devendo incidir apenas a multa moratória.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
apenas para afastar a cobrança da multa compensatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023